Tribunal: STF
Processo: HC 232761
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FACILITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE FUZIL SEMIAUTOMÁTICO, CALIBRE .50, COM MIRA ÓPTICA E QUATRO CARREGADORES. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.9.2023, por Nélio Abreu Neto, advogado, em benefício de Rafael Thales de Freitas, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento a agravo interno, mantendo-se decisão pela qual não conhecida a Revisão Criminal n. 7000560-58.2022.7.00.0000.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente denunciado por corrupção ativa (parágrafo único do art. 309 do Código Penal Militar), pois, segundo a inicial acusatória, recebida em 4.8.2017:



    “No primeiro semestre de 2012, o segundo denunciado, RAFAEL THALES DE FREITAS, combinou com o primeiro denunciado, Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, o pagamento de propina no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser paga em duas parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante depósito na conta do primeiro denunciado, para que este autorizasse a importação do Fuzil Barrett, modelo 82-A1, semiautomático, calibre .50, cano de 29 pol., de uso restrito da Forças Armadas, sendo vedada a sua aquisição para colecionadores, atiradores e caçadores. 



    Segundo consta dos autos, RAFAEL THALES DE FREITAS, segundo denunciado, no dia 28 de fevereiro de 2012, deu entrada no requerimento de importação do Fuzil Barrett, modelo 82-A1, semiautomático, calibre .50, cano de 29 pol., na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) (fl. 493). Na data de 29 de fevereiro de 2012, um dia após a entrada do requerimento de importação do referido fuzil na DFPC, o segundo denunciado, RAFAEL THALES DE FREITAS, livre e conscientemente, realizou uma transferência bancária, através de TED, da conta da sua empresa R E T COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. para a conta do primeiro denunciado, Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), primeira parcela do valor previamente ajustado. (fl. 89 da PQS).



    Em 16 de abril de 2012, a segunda parcela do acordo criminoso foi paga da mesma forma. (fl. 89 da PQS). Assim, as duas transferências concretizaram a corrupção em exame. E, em razão delas, o primeiro denunciado, Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, consciente e voluntariamente, na condição Chefe da Seção de Controle de Aquisições da DFPC e autorizado a assinar Certificado Internacional de Importação, em vez de negar o requerimento, autorizou a importação do fuzil (fls. 491v), embora terminantemente vedada, vez que contrária às normas do art. 9º, inciso I, art. 24, inciso III e art. 25, alínea d, todos da Portaria no 024 - DMB, de 25 de outubro de 2000. 



    Tal vedação era de pleno conhecimento de ambos os denunciados. Do primeiro, Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, em razão de ser Chefe da Seção de Controle de Aquisições da DFPC. Do segundo, RAFAEL THALES DE FREITAS, porque além de ser colecionador há vários anos, havia firmado o TERMO DE COMPROMISSO assinado na data de 11 de novembro de 2008 (fls.222). A análise de dados Bancários, elaborada pelo Centro de Apoio à Investigação – CPADSI, (fls. 86/94 da PQS), confirma as transações bancárias descritas, pois constatou que: ‘A empresa R & T COMÉRCIO DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA., cujo sócio administrador é o investigado RAFAEL THALES DE FREITAS, realizou operações de crédito em favor do Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, no total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio de duas transferências bancárias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) [...]. 



    Assim é estreme de dúvida que o corruptor e o corrompido, ora denunciados, atuaram de forma eficaz para burlar da lei. O segundo, porque obteve a autorização de aquisição contra todas as disposições normativas, mediante pagamento de vantagem indevida ao primeiro denunciado, Coronel PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO. Este, por ter autorizado, contra todos os comandos normativos, em total desacordo com a regulamentação legal, a aquisição do fuzil, recebendo, para tanto, a vantagem indevida, como já explicitado” (doc. 16).



    3. Em 12.12.2018, o “Conselho Especial de Justiça para o Exército, por maioria (três a dois), julgou improcedente o pedido formulado na Denúncia para absolver RAFAEL THALES DE FREITAS e PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO [paciente], com fulcro na alínea e do art. 439 do Código de Processo Penal Militar” (doc. 16). 



    4. O Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Militar para condenar os acusados, aplicando-se ao paciente a pena de seis anos de reclusão pelo crime de corrupção ativa (parágrafo único do art. 309 do Código Penal Militar). Consta na ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INTENSIDADE DO DOLO. PERIGO DO DANO. DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INFRINGÊNCIA DE DEVER LEGAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à caracterização dos tipos penais de corrupção ativa e passiva. O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração Militar, na medida em que exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo certo que um desvio de função de tamanha gravidade deve ser punido. O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública. Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense. No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu poder econômico para, por meio de vantagem indevida, corromper funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício de sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas. A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço público, em conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira. A majoração da pena-base revela-se necessária em face da intensidade do dolo, bem como da extensão do dano ou perigo de dano. Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM. Apelo ministerial provido. Decisão unânime. (Processo nº 7000223- 74.2019.7.00.0000, evento 72)” (doc. 16).



    5. Após o trânsito em julgado da condenação (em 20.2.2020), e o não conhecimento de dois pedidos revisionais (Revisões Criminais ns. 7000521- 32.2020.7.00.0000 e 7000471-69.2021.7.00.0000), a defesa impetrou a Revisão Criminal n. 7000560-58.2022.7.00.0000, no Superior Tribunal Militar. O Relator, Ministro José Barroso Filho, não conheceu do pedido, asseverando tratar-se “de pleito que repete outros pedidos idênticos já expostos, inclusive, em outras Revisões Criminais apresentadas pela Defesa”, sendo que “os argumentos trazidos pela Defesa, também, no mérito, não seriam suficientes para provocar a reforma do Acórdão impugnado, que demonstrou em minúcias a autoria e a materialidade do delito consumado” (doc. 16).



 



    A decisão foi mantida pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, que, em 7.8.2023, negou provimento ao agravo interno da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS QUE SE REPETEM EM OUTRAS REVISÕES CRIMINAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Os argumentos trazidos pela Defesa não se consubstanciaram em novas provas hábeis a infirmar o Acórdão impugnado. II. Ressalte-se que o pleito revisional não preencheu os requisitos para ser admitido, ex vi do disposto no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. III. Na Revisão Criminal, a Defesa pretende revolver matéria já amplamente apreciada no julgamento da Apelação em epígrafe, inclusive, com o não conhecimento pelo Plenário desta Corte de 2 (duas) Revisões Criminais com temas idênticos. IV. Ad argumentandum tantum, os argumentos trazidos pela Defesa, também, no mérito, não seriam suficientes para provocar a reforma do Acórdão impugnado, que demonstrou em minúcias a autoria e a materialidade do delito consumado pelo ora Agravante. V. Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria” (doc. 16).



     



    6. Contra esse julgado, a defesa do paciente impetra o presente habeas corpus, no qual reitera as alegações, afastadas no Superior Tribunal Militar, de constrangimento ilegal na dosimetria da pena de seis anos de reclusão imposta.



    Argumenta que, na segunda revisão criminal ajuizada pela defesa, a Ministra Maria Elizabeth, em voto vencido, concedeu habes corpus de ofício para reduzir a reprimenda imposta, fixando-a em quatro anos, nove meses e vinte e nove dias de reclusão, “mantidas as demais disposições do Acórdão condenatório”.



    Sem indicar qual o vício concreto na dosimetria da pena aplicada, afirma que, “em que pese a revisão novamente não ter sido aceita, entende o Paciente que há clara teratologia nos votos emanados pelo Superior Tribunal Militar, eis que há mais do que fundamentos sólidos para a readequação da pena do ora Paciente”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, digne-se a Vossas Excelência, conceder ordem de habeas corpus para readequar a pena aplicada para aquela de 04 anos, 9 meses e 29 dias. 22. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Busca-se neste habeas corpus a reforma da condenação imposta ao paciente, transitada em julgado em 20.2.2020, portanto, há mais de três anos e meio.



    9. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando já ajuizada e julgada improcedente a ação revisional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; 
RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, 
Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Na espécie vertente, já foram ajuizadas e refutadas nada menos que três revisões criminais com idêntico objeto, insistindo a defesa na alegação de teratologia na dosimetria da pena, que entende passível de ser corrigida de ofício.



    11. Registre-se, que a condenação do paciente pela prática de corrupção passiva militar está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, nos quais se assentaram, à exaustão, a materialidade e a autoria do delito. Para afastar-se essa conclusão, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. 



    12. Quanto às alegações de teratologia, deduzidas na inicial da presente impetração, extrai-se da dosimetria do acórdão condenatório do Superior Tribunal Militar:



    “No que tange à conduta de RAFAEL THALES DE FREITAS, também vislumbrei a necessidade de majoração da pena-base em face da culpabilidade exacerbada e do elevado perigo de dano do delito perpetrado pelo agente. 



    Quanto à intensidade do dolo, elevada à espécie delitiva, vislumbrei que o réu, mesmo ciente da proibição da importação do fuzil, à vista de ser colecionador de armamentos há vários anos, tendo inclusive firmado Termo de Compromisso acerca das disposições do Decreto nº 3.665/2000 (Regulamento para a fiscalização de produtos controlados) e legislação correlata, deliberadamente optou por agir contrariamente à vasta regulamentação em conluio com o primeiro agente, com suporte na existência de supostos contratos de mútuo, para fazer transparecer falsa aparência de legalidade na sua prática delitiva. 



    Ademais, conforme mencionado alhures, extrai-se dos autos a acentuada censurabilidade do perigo de dano, em face da alta potencialidade do Fuzil Barret, de uso restrito das Forças Armadas, considerado armamento de guerra, tamanho o seu poder de destruição. Dessa forma, também reconheço, em vista da necessária individualização da pena, ser imperiosa a majoração da pena-base em seu ponto médio, partindo-se da pena mínima. Considerando-se que a pena prevista no art. 309, do Codex Milicien, possui a pena mínima cominada em 1 (um) ano e a máxima em 8 (oito) anos, sendo o seu ponto médio em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses. 



    Diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, e, igualmente, incidindo a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 309, do CPM, já que cabalmente comprovada a vantagem dada pelo civil ao agente militar e a infração de dever funcional por parte do primeiro acusado, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão” (fl. 9, doc. 15).



    13. Para sustentar a reforma na dosimetria da pena, a defesa invoca voto vencido, proferido na segunda Revisão Criminal pela mesma relatora da apelação, Ministra Maria Elizabeth, que entendeu por conceder habeas corpus de ofício na ação revisional, por considerar desproporcional o aumento por ela mesma fixado na condenação, de um ano e nove meses para cada circunstância judicial negativa (no caso foram duas prejudicialmente valoradas). Extrai-se do mencionado voto vencido, proferido no julgamento da Revisão Criminal nº 7000711-58.2021.7.00.000:



    “(...) não há falar em decisão judicial maculada por erro, lastreada que foi em conjunto probatório robusto e suficientemente fundamentado à luz do caso concreto, devendo a Decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A despeito disso, revisitando a fixação da pena por mim estabelecida, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000, de minha relatoria, verifico ter a dosimetria sancionatória de RAFAEL THALES DE FREITAS destoado de meus demais votos proferidos nesta Corte Superior, o que, em meu entender, é capaz de vulnerar o princípio da proporcionalidade. 



    Não se trata de reanálise da dosimetria da pena de modo a atender ao pleito revisional, visto que, consoante aventado, a revisão criminal não se presta a possibilitar uma ‘terceira instância’ de julgamento. Cuida-se, sim, de verificação de ofício por parte desta magistrada, a fim de constatar eventual excesso na fixação da 
pena-base e, por consequência, ofensa ao postulado da proporcionalidade, o que somente pode ser realizado por meio da eventual concessão de habeas corpus de ofício, com base no art. 470 do CPPM. 



    Naquele Acórdão condenatório (Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000), ao reconhecer a existência de somente duas circunstâncias judiciais negativas, apliquei ao apelado Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO à pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, embora o mínimo fosse de 2 (dois) anos, e ao apelado RAFAEL THALES DE FREITAS, ora agravante, a pena-base de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a despeito de a sanção mínima importar tão somente o quantum de 1 (um) ano. Conquanto tenha valorado negativamente apenas as circunstâncias judiciais relativas à intensidade do dolo e ao perigo de dano, resolvi incrementar a pena basilar dos condenados Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO e RAFAEL THALES DE FREITAS, respectivamente, em 3 (três) anos e em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, o que equivaleria, também respectivamente, em um aumento de 1 (ano) e 6 (seis) meses para cada circunstância negativa e em um aumento de 1 (ano) e 9 (nove) meses para cada circunstância negativa. 



    Veja-se que, para o ora agravante, a desproporcionalidade é maior, na medida em que cada circunstância valorada desfavoravelmente ultrapassa, em muito, o mínimo previsto pelo legislador ordinário (majoração de um ano e nove meses por cada circunstância negativa em face do apenamento mínimo de um ano de reclusão). Ao revés, para o Coronel, cada circunstância negativa não foi capaz de ultrapassar o mínimo legalmente descrito pelo legislador, o que descaracteriza a desproporcionalidade da fixação (majoração de um ano e seis meses para cada circunstância negativa em face do apenamento mínimo de dois anos de reclusão).



    Com efeito, em se tratando de crimes contra a Administração Pública, o apenamento mínimo do servidor público/militar deve dar-se em patamar superior ao do particular/civil, por razões óbvias: o servidor público/militar têm um regime funcional legalmente estabelecido com o Estado, devendo agir com irrestrita probidade no trato da coisa pública e moralidade administrativa; lado outro, o particular/civil não têm ligação funcional com a Fazenda, senão a relação surgida entre eles em razão da própria prática delitiva, não havendo que falar em dever de probidade e de moralidade administrativas. Daí a justificativa para a fixação da sanção mínima da corrupção passiva em 2 (dois) de reclusão, e da corrupção ativa em 1 (um) de reclusão, nos termos do art. 58 do CPM. 



    A despeito disso, as penas-bases dos condenados militar e civil foram fixadas em patamares praticamente iguais, de 5 (cinco) anos de reclusão e de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, respectivamente, muito embora a diferença do apenamento mínimo entre os delitos alcance o lapso de 1 (um) ano de reclusão.



    Não bastasse a demonstrada desproporcionalidade na fixação da sanção-base do agravante, o que por si só demanda sua revisão de ofício, outro motivo leva-me à revaloração da dosimetria basilar: a utilização, ainda que indiretamente, do critério do ponto médio, já afastado por mim fundamentadamente em outras ocasiões. 



    Explico. (...) a tendência jurisprudencial e doutrinária (e nesse sentido já votei por diversas vezes) é pela adoção do critério que estabelece uma quantidade ideal – proporcional e razoável – de valoração para cada circunstância judicial desfavorável analisada pelo magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo). Isso porque tanto o Código Penal comum como também o Código Penal Militar preveem a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com igual preponderância, em regra, entre elas. E o ponto de partida, então, não será o termo médio, e sim o mínimo previsto em abstrato para o tipo. 



    Na hipótese, houve a valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais, fundamentação que se mostrou perfeitamente escorreita. Porém, a proporcionalidade no incremento da pena-base não se mostrou presente, mormente pela utilização do critério do ponto médio, inegavelmente não dotado de razoabilidade no caso concreto.



    Imperiosa, pois, a revaloração de ofício, por meio da concessão de habeas corpus, do quantum desproporcional estabelecido de incremento em face da consideração negativa da intensidade do dolo e do perigo de dano. 



    Pois bem, o delito de corrupção ativa prevê a pena mínima de 1 (um) e a máxima de 8 (oito) anos de reclusão. O intervalo de sanção estabelecido pelo legislador, portanto, é de 7 (sete) anos, que são correspondentes a 84 meses (8-1 = 7 anos = 84 meses). Dividindo-se o intervalo de pena pelo número de circunstâncias judiciais previstas no Código Penal Militar, tem-se o incremento de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias por cada circunstância judicial negativa (84 meses / 8 = 10 meses e 15 dias). Sabido terem sido 2 (duas) as valoradas negativamente. 



    Sucede que uma delas, por assumir relevante reprovabilidade para a segurança pública, deve ser considerada com valor dobrado; e nisso reside a discricionariedade judicial. Trata-se do perigo de dano ocasionado pela importação de armamento com altíssimo poder de fogo, destinado ao uso exclusivamente militar para combate, capaz até mesmo de abater aeronaves. A proibição da importação, ademais, não se resumia ao calibre, havendo também restrições quanto ao cano e ao fato de se tratar de arma semiautomática. Relembre-se que a testemunha Gen Bda Luiz Henrique de Andrade (evento 13, vídeos 9/11, da APM) asseverou causar estranheza a ocorrência de erro referente à arma que fatalmente chamaria atenção de qualquer Oficial de carreira, devido ao seu calibre .50 possuir alto poder de destruição, sendo usada inclusive para o abate de aeronaves. Não se está a dizer que o agravante se utilizaria do fuzil para o abate de aeronaves ou para o roubo de instituições financeiras ou de carros fortes, mas que, uma vez tendo conhecimento da importação, as principais organizações criminosas brasileiras inevitavelmente poderiam tomar posse da arma, até mesmo por meio de furto ou de roubo. 



    Destarte, multiplicando-se o resultado da divisão pelo número de circunstâncias negativas verificadas na hipótese concreta (duas, mas uma delas com força dobrada, o que equivale a três), tem-se o lapso de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias (10 meses e 15 dias x 3 circunstâncias desfavoráveis = 2 anos, 7 meses e 15 dias). Por último, somando-se o resultado da multiplicação com a sanção mínima legalmente estabelecida para o tipo, tem-se a pena-base de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (2 anos, 7 meses e 15 dias + 1 ano = 3 anos, 7 meses e 15 dias). Logo, tendo sido estabelecido pelo Acórdão condenatório a pena-base de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mas, em decorrência do decote relativo ao afastamento do critério do termo médio, a reduzo para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    Ainda, diante da já reconhecida ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes e minorantes, e incidindo a causa especial de aumento de 1/3 (um terço) prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM, fixa-se a pena definitiva não mais em 6 (seis) anos de reclusão, e, sim, em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mantidas as demais disposições do Acórdão condenatório” (fls. 8-10, doc. 15).



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    15. Tem-se na dosimetria do acórdão condenatório que o acréscimo na pena-base deu-se em razão da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais: a) a intensidade do dolo, elevada à espécie delitiva (considerado “que o réu, mesmo ciente da proibição da importação do fuzil, à vista de ser colecionador de armamentos há vários anos, tendo inclusive firmado Termo de Compromisso acerca das disposições do Decreto nº 3.665/2000 (Regulamento para a fiscalização de produtos controlados) e legislação correlata, deliberadamente optou por agir contrariamente à vasta regulamentação em conluio com o primeiro agente, com suporte na existência de supostos contratos de mútuo, para fazer transparecer falsa aparência de legalidade na sua prática delitiva’); b) a acentuada censurabilidade do perigo de dano (‘em face da alta potencialidade do Fuzil Barret, de uso restrito das Forças Armadas, considerado armamento de guerra, tamanho o seu poder de destruição’)”.



    A dosimetria da condenação do paciente, apresentada pela então Relatora da apelação criminal, foi acolhida por unanimidade pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, que concluiu pelo acerto da pena final imposta atento às peculiaridades do caso, em especial às referentes ao modus operandi do acusado e ao contexto da corrupção ativa (possibilitar a importação de fuzil calibre .50, comumente usado “para o abate de aeronaves ou para o roubo de instituições financeiras ou de carros fortes” e que “uma vez tendo conhecimento da importação, as principais organizações criminosas brasileiras inevitavelmente poderiam tomar posse da arma, até mesmo por meio de furto ou de roubo”. 



    16. Como assentado pela maioria do Superior Tribunal Militar, naquela ocasião foi apresentada fundamentação idônea e apontados elementos concretos que justificaram a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais. Foram ressaltadas as peculiaridades da conduta praticada pelo paciente e os prejuízos advindos dela. Diversamente ao alegado na inicial da presente impetração, não se comprova desproporcionalidade na fixação dapena-base.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, é inviável reexaminar-se a fundamentação e o percentual apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, acolher-se alegação de ser inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias e considerar a pena-base desproporcional.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    18. Tampouco se constata desproporcionalidade teratológica na pena imposta no caso em exame. No convencimento motivado da maioria dos Ministros julgadores, foram levadas em conta as circunstâncias específicas do caso para concluir-se pela necessidade de incrementação na pena-base, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento superior a um ano, consideradas as circunstâncias judiciais específicas desfavoravelmente valoradas na espécie, de uma pena que, em abstrato, varia de um a oito anos de reclusão, sem contar o aumento de um terço previsto no parágrafo único do art. 309 do Código Penal Militar, o que resultou na pena final imposta ao paciente de seis anos de reclusão.



    19. Anote-se que, conquanto razoável o critério do cálculo do au